Tribunal: TJSP
Processo: 1002379-90.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Dois embargos de declaração – Ação ordinária ajuizada contra o Município de Mauá e a Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo de fornecimento de medicamento prescrito ao autor – Pretensão de condenação da Fazenda do Estado em honorários advocatícios – Impossibilidade – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Redução dos honorários advocatícios impostos ao Município de Mauá

Ementa:
Dois embargos de declaração – Ação ordinária ajuizada contra o Município de Mauá e a Fazenda do Estado de São Paulo com o objetivo de fornecimento de medicamento prescrito ao autor – Pretensão de condenação da Fazenda do Estado em honorários advocatícios – Impossibilidade – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Redução dos honorários advocatícios impostos ao Município de Mauá – Admissibilidade – Valor que se mostra excessivo – Reforma da r. sentença de procedencia da ação, tão somente para reduzir os honorários advocatícios – Embargos declaratórios do Município de Mauá acolhidos, restando rejeitados os embargos do autor.